Tribunal: TJBA
Processo: 8001940-30.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001940-30.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, RAFAELA MENEZES COSTA ABOBOREIRA, JESSICA SANTIAGO DE SANTANA, FERNANDA REIS ABREU, MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, SAULO REIS PINTO, GRAZIELLY CUNHA DE SANTANA

APELADO: MARIA CRISTIANE MARQUES ASSIS e outros

Advogado(s)
:
JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida após o encerramento da instrução processual, em sede de alegações finais, quando já operada a preclusão temporal.

2. Para o êxito da pretensão possessória, incumbe ao autor comprovar os requisitos estabelecidos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.

3. A simples apresentação de títulos de propriedade, sem a demonstração do efetivo exercício da posse, não é suficiente para caracterizar o esbulho possessório ou justificar a proteção possessória pleiteada.

4. Conforme o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade, uma vez que a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8001940-30.2020.8.05.0103
, em que é
Apelante, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, e Apelados, MARIA CRISTIANE MARQUES ASSIS e WATSON SANTOS BOMFIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA